Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-08.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA AVILA GRIGOLETTI - CPF: 956.153.690-00 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO RECEPCIONISTA. SUSPENSÃO AUXILIO DOENÇA. REMARCAÇÃO DE PERÍCIA. DEMORA NO COMPARECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. DESCONTO POR FALTAS DEVIDO. PAGAMENTO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora afirma ser servidora municipal, cargo de recepcionista, afastada de suas atividades, haja vista que a sua saúde se encontra num momento de fragilidade. Contudo, a prefeitura de Tangará da Serra, suspendeu o pagamento de auxílios doenças de todos seus servidores, sem que fosse remarcada nova perícia médica a seus beneficiários. Requer o pagamento das faltas injustificadas lançadas no mês de junho de 2020, a falta do pagamento da remuneração do cargo em comissão em junho equivalente a 30 dias, e 13 dias do cargo em comissão em julho, e recebimento dos danos morais.

2.

Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos inicias.

3.

Reclamada afirma que,

após ter sido notificada extrajudicialmente em 01/06/2020, pelo SERRAPREV- Processo nº 2020.05.00035R1, a recorrente protocolou somente em 25/06/2020 a cópia do Atestado Médico apresentado ao SERRAPREV, junto à Administração, transcrevendo no referido documento que retornaria junto à Prefeitura para exercer suas atividades em 02/07/2020. Entretanto, a recorrente se submeteu à perícia médica do Município apenas em 29/06/2020, ou seja, protelou por 29 (vinte e nove) dias o seu comparecimento junto a perícia médica do Município, caracterizando assim, as faltas da servidora neste período.

4.

Autora que realizou perícia somente 29 dias após recebimento da notificação, portanto, devida os descontos realizados a título de falta, e recebimento de 01 dia referente ao mês de julho 2020.

5.

Reclamada informa que, o pagamento do adicional do cargo comissionado da recorrente referente ao período de 13 dias no mês julho/2020, foram pagos no mês de setembro/2020, portanto, já tendo a requerente recebido tais verbas.

6.

Não demonstrada a irregularidade na conduta da requerida, não há danos morais a serem indenizados. Ausente a comprovação dos danos extrapatrimoniais.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021